Tribunal: TJDFT
Processo: 0001970-15.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001970-15.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MARCIA MARIA LIMA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A participação de menor importância não se configura quando o agente desempenha o papel de vigia durante o roubo, tarefa de suma importância para o êxito da empreitada criminosa, na medida em que assegura tranquilidade aos comparsas durante a realização do crime, bem como garante a fuga. 2. A Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, excluindo, dessa forma, o emprego de arma branca como causa de aumento do crime de roubo, no entanto, é admissível a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, em razão da utilização de faca no cometimento do delito. 3. Correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 8 anos, a apelante é reincidente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, defendendo ser descabida a majoração da pena-base pela utilização de arma branca; b) artigo 29, §1o, do CP, pois deveria ter reconhecido a participação de menor importância; c) artigo 33, §2o, alínea “b”, do CP, e verbete sumular 269 do STJ, pugnando pela fixação do regime inicial semiaberto para o início de cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e 59, ambos do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) “O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem” (AgRg no REsp 1880840/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 18/12/2020); b) “embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado”. (AgRg no REsp 1899462/DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 12/2/2021). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 29, §1o, do CP, pois, “Para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a participação de menor importância seria necessário o reexame das provas dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1599429/MA, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 23/6/2020). Também não deve prosseguir no tocante à suposta afronta ao enunciado 269 da Súmula do STJ (REsp 1793598/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015